Tribunal: TJMT
Processo: 1018824-35.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Recurso Inominado no 1018824-35.2022.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.
Recorrente: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE e INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PREVIVAG.
Recorrida: FRANCISCA APARECIDA DE AQUINO.
Data do Julgamento: 07/07/2023.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - APOSENTADORIA ESPECIAL –
COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS - AUTORA QUE COMPROVOU A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A CONDIÇÕES INSALUBRES DE TRABALHO DURANTE TODO O TEMPO NECESSÁRIO – INGRESSO NO SERVIÇO PUBLICO ANTES DA EC 41/2003 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DO SUBSIDIO – PARIDADE – SÚMULA VINCULANTE 33- ABONO PERMANÊNCIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - VERBAS DEVIDAS - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A aposentadoria especial por insalubridade deve ser remunerada com proventos integrais e com paridade com os servidores da ativa se o servidor, exposto a condições de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física pelo prazo de 25 anos, tenha ingressado no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional n. 41/2003.
2. Súmula Vinculante no 33 do STF: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.
3. Restou demonstrado que a recorrida preencheu os requisitos para recebimento do abono permanência.
4. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018824-35.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA APARECIDA DE AQUINO - CPF: 496.779.931-00 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (RECORRIDO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
- SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL -
APOSENTADORIA ESPECIAL –

COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS
-
AUTORA QUE COMPROVOU A EXPOSIÇÃO HABITUAL E PERMANENTE A CONDIÇÕES INSALUBRES DE TRABALHO DURANTE TODO O TEMPO NECESSÁRIO – INGRESSO NO SERVIÇO PUBLICO ANTES DA EC 41/2003 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DO SUBSIDIO – PARIDADE – SÚMULA VINCULANTE 33- ABONO PERMANÊNCIA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - VERBAS DEVIDAS -

RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

A aposentadoria especial por insalubridade deve ser remunerada com proventos integrais e com paridade com os servidores da ativa se o servidor, exposto a condições de trabalho que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física pelo prazo de 25 anos, tenha ingressado no serviço público antes da edição da Emenda Constitucional n. 41/2003.

2.

Súmula Vinculante no 33 do STF: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica”.

3.

Restou demonstrado que a recorrida preencheu os requisitos para recebimento do abono permanência.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023